Tribunal: TJSP
Processo: 1013412-11.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RETRATAÇÃO – TETO REMUNERATÓRIO – Pretensão de afastar a incidência do redutor constitucional sobre o somatório dos benefícios de proventos e de pensão por morte – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do RE no 602.584/DF, Tema no 359, do Col. STF, segundo a qual "Ocorrida a morte do

Ementa:
RETRATAÇÃO – TETO REMUNERATÓRIO – Pretensão de afastar a incidência do redutor constitucional sobre o somatório dos benefícios de proventos e de pensão por morte – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do RE no 602.584/DF, Tema no 359, do Col. STF, segundo a qual "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional (EC) 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (CF) (1) incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor" - Verifica-se, portanto, que o aresto está em desconformidade com o paradigma do Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto, na hipótese dos autos, o marido da autora, faleceu em data posterior à EC no 19/98 – Improcedência da ação - Retratação acolhida para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença, nos termos da fundamentação agora expendida.